Tribunal: TJES
Processo: 5031950-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031950-65.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DAYANE BOLLIS RABELO

RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5031950-65.2023.8.08.0024

RECORRENTE: DAYANE BOLLIS RABELO

RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECEBIMENTO DOS BOLETOS EM ATRASO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DAYANE BOLLIS RABELO
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
aduzindo a requerente que contratou plano de saúde junto à ré, no entanto, reiteradamente vem recebendo os boletos após a data de vencimento, com risco iminente de cancelamento do plano. Busca, assim, seja a requerida compelida a enviar os boletos antes da data de vencimento, além de danos morais.

Em contestação (ID 7485955), a requerida informa que além da forma física a autora pode ter acesso aos seus boletos via SMS e e-mail, não havendo falha na prestação dos serviços.

A sentença (ID 7485968) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR que a promovida envie os boletos do CPF nº 118.341.057-30 via e-mail (dayane_vix@hotmail.com) com 5 dias de antecedência do vencimento, sob pena de multa de R$100,00 por evento (atraso no envio).

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7485970), reiterando ter sofrido danos morais.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7485974), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Divirjo do posicionamento do magistrado de piso, considerando que o atraso no envio dos boletos do plano de saúde acaba gerando angústia, ante o receio justificável de cancelamento a qualquer momento. Tal fato, por si só, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Registro, ademais, que essa questão é causa de pedir em outras demandas semelhantes na Turma Recursal. Ou seja, não se trata de caso pontual, mas de uma falha recorrente e que pode resultar no cancelamento do plano.

Assim, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença para condenar a requerida a pagar, à autora, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)